Tribunal: TJMT
Processo: 1045890-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045890-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E ZONA DE INTERESSE AMBIENTAL (ZIA). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por contribuinte contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de IPTU sobre imóvel que compreende Área de Preservação Permanente (APP) e Zona de Interesse Ambiental (ZIA), sem dedução proporcional na base de cálculo, e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) a possibilidade de aplicação de descontos na base de cálculo do IPTU em razão da existência de APP e ZIA no imóvel tributado, conforme legislação municipal e regulamentação;

(ii) a validade da juntada de documento administrativo posterior, em sede recursal, reconhecendo o direito à dedução;

(iii) a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em razão da necessidade de abatimento proporcional ou se cabe apenas a redução do valor executado.

III. Razões de decidir

3. O Código Tributário do Município de Cuiabá prevê redução na base de cálculo do IPTU para áreas cadastradas como APP ou ZIA, regulamentada pelo Decreto Municipal no 6.141/2016.

4. Documentação administrativa apresentada em sede recursal reconhece a existência de APP e ZIA no imóvel, com dedução de 80% da base de cálculo do IPTU em relação a essa parcela do imóvel, nos termos da legislação local. A juntada de tal documento é admissível, considerando tratar-se de fato e documento novo (art. 435, CPC).

5. As CDAs não são nulas, sendo possível corrigir o excesso de execução mediante simples cálculos aritméticos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a aplicação de descontos na base de cálculo do IPTU correspondente a 80% em relação a área identificada como APP e ZIA, nos percentuais de 10,81% e 56%, respectivamente, conforme decisão administrativa. Inversão do ônus sucumbencial em favor do recorrente.

Tese de julgamento:

"1. É admitida a dedução na base de cálculo do IPTU correspondente a áreas identificadas como APP e ZIA, nos termos da legislação municipal e regulamentação específica.

2. Documentos administrativos novos que comprovem direito ao benefício podem ser apresentados em sede recursal, desde que preencham os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 33; CPC, arts. 435 e 1.014; Lei Complementar Municipal no 4/1992, art. 554; Decreto Municipal no 6.141/2016, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.11.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KHALIL MIKHAIL MALOUF
contra sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
no
1045890-67.2022.8.11.0041
, que que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o ora recorrente ao
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC.

Aduz que, a dívida cobrada na execução fiscal n. o
1013448-82.2021.8.11.0041, se refere à crédito de IPTU do
imóvel sob inscrição imobiliária de no 06.9.42.0099.1799.001
, inscritos nas CDA ns. 1672517, 1869011, 2070752, referentes aos exercícios de 2017 a 2019.

Sustenta que, o Fisco Municipal utilizou de forma equivocada a totalidade da área do imóvel para fim de apuração da base de cálculo do imposto, sem aplicar os descontos relativos à Área de Preservação Permanente (APP) e Zona de Interesse Ambiental (ZIA) que corresponde a mais de 65% (sessenta e cinco) do imóvel.

Argumenta, que a legislação municipal prevê a possibilidade de redução da base de cálculo do IPTU quando o imóvel possui Área de Preservação Permanente (APP) e a Zona de Interesse Ambiental (ZIA).

Assevera que, no próprio sistema de lançamento de IPTU já consta a existência de áreas de APP e ZIA no imóvel tributado.

Assegura que, é desnecessário o Requerimento Administrativo para o desconto do IPTU se o Ente Público possui ciência da existência e constatação técnica de Zona de Interesse Ambiental.

Pontua que, apresentou provas suficientes nos autos, demonstrando a existência da referida APP e ZIA, bem como a possibilidade de dedução do valor do IPTU.

Verbera que, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a redução da base de cálculo do IPTU em relação as áreas do imóvel definidas como APP e ZIA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade das CDAs executadas.

A Parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A parte recorrente apresentou documento na seara recursal, relativo ao deferimento do pedido administrativo, no sentido de conceder a dedução de 80% do IPTU para as áreas de APP e ZIA do imóvel questionado na demanda, referentes aos exercícios de 2019 a 2024.

O Município de Cuiabá pugnou pelo não conhecimento dos documentos apresentados tardiamente ao fundamento de inexistência de
justa causa ou força maior
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em desfavor de
KHALIL MIKHAIL MALOUF
a
execução fiscal n. o
1013448-82.2021.8.11.0041, visando o recebimento de crédito de IPTU dos exercícios de 2017 a 2019, inscritos nas CDA ns. 1672517, 1869011, 2070752, referente ao
imóvel sob inscrição imobiliária de no 06.9.42.0099.1799.001.

A parte
KHALIL MIKHAIL MALOUF
, em defesa, opôs os
Embargos à Execução Fiscal
no
1045890-67.2022.8.11.0041
, oportunidade em que se arguiu a nulidade das CDA ́s, ao argumento que o tributo estaria sendo cobrado sem a dedução em sua base de cálculo do percentual relativo à
Área de Preservação Permanente (APP)e a Zona de Interesse Ambiental (ZIA) do imóvel.

Após o contraditório, o Juízo
a quo,
julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal
no
1045890-67.2022.8.11.0041
e condenou o ora recorrente ao
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA SEARA RECURSAL.

Na seara recursal a parte recorrente peticionou informado que na via administrativa o Município de Cuiabá reconheceu a existência de
Zona de Interesse Ambiental e Área de Preservação Permanente no imóvel objeto do IPTU cobrado na demanda e apresentou a decisão extrajudicial.

Sobre o assunto, sabe-se que os artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil autorizam a apresentação de documentos em sede de recurso, quando, de fato, se tratar de documentos novos, ou seja, que não existia anteriormente e/ou não poderia ser apresentado no momento oportuno por motivo de força maior, como cito:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o

art. 5o”.

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

Na hipótese, constata-se que o processo administrativo com decisão favorável proferida em 17/09/2024 (Id. 243339166 e 243339176), não existia e não poderia ser apresentado com a inicial e/ou durante a instrução processual ou mesmo antes da sentença recorrida, eis que prolatada em 13/09/2023 (Id. 222344657), sendo, dessa forma, considerado documento novo nos termos do art. 435 do CPC, hipótese que se autoriza a juntada de documentos extemporâneos.

Assim, recebo as provas extemporâneas apresentadas na seara recursal, eis que se enquadra na hipótese prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil.

DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
IPTU PARA AS ÁREAS DE APP E ZIA

Argui o recorrente que as dívidas de IPTU inscritas nas CDA ́s executadas foram lançadas sem observar a necessidade de abatimento na base de cálculo relativo à Área de Preservação Permanente (APP) e Zona de Interesse Ambiental (ZIA), conforme autoriza a legislação e a jurisprudência.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do art. 32 e 33 do
Código Tributário Nacional, o IPTU possui como fato gerador a
propriedade,

o domínio útil ou a posse com
animus domini
de bem imóvel; E a base de cálculo é o valor venal do bem, como cito:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel”.

No mesmo sentido é o Código Tributário do Município de Cuiabá (Lei Complementar n.o 43/1997), transcrevo:

“Art. 208.
O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil, localizado na zona urbana do Município.

[...]

Art. 212. A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o
valor venal do imóvel
”.

Todavia, o
Código de Defesa do Meio Ambiente de Cuiabá (Lei Complementar 004/1992), previu que as áreas cadastradas no Setor Especial de Áreas Verdes poderão ter a base de cálculo do IPTU reduzida de 20% a 80%,
in verbis:

“Art. 554.
O Imposto Territorial Urbano poderá ser reduzido de 20 (vinte) a 80 (oitenta) por cento do seu valor, em áreas cadastradas no Setor Especial de Áreas Verdes
.

Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo
terão redução do imposto
de acordo com a dimensão da cobertura vegetal conservada
, mediante análise do setor competente
e autorização expressa do Prefeito, através de Decreto”.

A referida redução da base de cálculo do IPTU para as
áreas cadastradas no Setor Especial de Áreas Verdes foi regulamentada pelo
Decreto n. 6.141/2016, da seguinte forma:

“
Art. 1o Este Decreto regulamenta a forma de cálculo do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana em terrenos cadastrados no setor especial de áreas verdes do Município, nos termos do art. 554 da Lei Complementar no 004 de 1992.

§ 1o Sobre a porção do imóvel que restar fora da área verde do setor especial, não se aplica o redutor previsto neste artigo, devendo sobre essa porção incidir a tributação normal.

§ 2o Para o beneficio dessa forma de cálculo do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o imóvel deve estar cadastrado no setor especial de áreas verdes do Município junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES ou sua sucedânea, requerido pelo proprietário do imóvel conforme disposto no art. 4o deste Decreto.

Art. 2o Consideram-se áreas verdes de setor especial no Município os terrenos cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, ou sua sucedânea, que contenham áreas verdes com a finalidade de formação de bosques destinados à preservação de águas existentes, da fauna e da flora local, da estabilidade do solo, da proteção paisagística e da manutenção da distribuição equilibrada dos maciços vegetais;

Art. 3o
As Zonas de Interesse Ambiental - ZIAS
, definidas na lei de uso, ocupação e urbanização do solo,
que tiverem a finalidade devidamente comprovada por laudo técnico
e descrita no caput deste artigo se enquadrarão no conceito de áreas verdes de setor especial.

Parágrafo único. As Zonas de Interesse Ambiental subdividem-se em ZIA 1, ZIA 2 e ZIA 3, conforme dispõem os artigos 25 e 26 da Lei Complementar no 389, de 13 de novembro de 2015.

Art. 4o
Para fazer jus aos benefícios previstos no artigo 1o deste Decreto, o contribuinte ou seu representante legal
deverá solicitar a redução do IPTU através de requerimento próprio
, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano ou sua sucedânea, acompanhado obrigatoriamente dos seguintes documentos:

[....]

Art. 5o Com os documentos apresentados pelo Interessado, a
SMADES terá o prazo de 10 (dez) dias para análise, vistoria e manifestação técnica
, deferindo ou não o pedido, pronunciando-se sobre os seguintes aspectos:

[...]

Art. 6o Após a análise técnica e deferimento do pedido reconhecendo o imóvel como área verde de setor especial,
a SMADES encaminhará o processo administrativo com o parecer final para a Secretaria Municipal de Fazenda
que:

I - verificará o deferimento pela SMADES;

II -
calculará o IPTU da área inserida em área verde do setor especial
, conforme o art. 1o deste Decreto, fundado no parecer, dados e informações da SMADES, constantes no Processo Administrativo”.

In casu,
pela análise das CDA ́s executadas e do documento de Id. 22234418 é possível constatar que, na apuração do IPTU referente ao imóvel de Inscrição Municipal (I.M): 06.9.42.009.1799.001, o Fisco Municipal utilizou como base de cálculo o valor venal do bem, sem qualquer dedução.

Ocorre que
,
pela informação técnica apresentada durante a instrução processual pelo próprio Município de Cuiabá, é possível constatar que parte do imóvel tributado é composto por Área de Preservação Permanente (APP) e de Zona de Interesse Ambiental – ZIA 1, como cito:

“DESPACHO No 36/2023/DGA/SMADESS

Processo MVP no: 00.015.094/2023-1.

INTERESSADO: Khalil Mikhail Malouf.

ASSUNTO: Informações técnicas – Áreas de ZIA/APP

[...]

II. Localização da área em análise

A área em questão de Inscrição Municipal (I.M): 06.9.42.009.1799.001, fica localizada na Rua Projetada (Sesmaria São Gonçalo), no Bairro Parque Geórgia, município de Cuiabá [...]

Conforme a verificação do levantamento, temos as seguintes constatações:

• Área total do terreno (SIG Cuiabá) – 109,88 Km2

• Área do lote em APP – 11,073 Km2 (Cerca de 10,07%);

• Área do lote em ZIA 1 – 61,243 Km2 (Cerca de 55,74%) [...]”.
(Id. 222344651)

Além disso, observa-se que posteriormente o próprio Ente Municipal, ao analisar o procedimento administrativo n.o 036.809/2024-1, protocolado em 14/05/2024, reconheceu a existência de Área de Preservação Permanente (APP) e Zona de Interesse Ambiental – ZIA em parte do imóvel em questão e determinou a redução da base de cálculo do IPTU em 80% em relação a esses locais como cito:

“PROCESSO: 036.809/2024-1

DE: 14/05/2024

INTERESSADO: KHALIL MIKHAIL MALOUF

ASSUNTO: REDUÇÃO DO IPTU ZIA APP N° INSCRIÇÃO: 06.9.42.009.1799.00

[...]

A SMADES sinalizou pelo DEFERIMENTO do pedido, de acordo com os Artigos 3o e 4o do Decreto Municipal no 6141/2016 da inscrição 06.9.42.009.1799.001, após análises temporais da área.

Diante do exposto, fizemos a anotação da porcentagem da área em ZIA 1 de 56% e de APP de 10,81%, com dedução de 80% do IPTU para ambas, para os exercícios de 2019 a 2024 da inscrição no 06.9.42.009.1799.001.

Feito o recálculo, o IPTU de 2024 passou para R$ 25.948,96

Com relação aos IPTUs dos anos de 2019 a 2023 devem ser revistos para os seguintes valores:

2019: R$ 25.629,22

2020: R$ 26.280,87

2021: R$ 30.228,69

2022: R$ 25.629,22

2023: R$ 29.199,88

[...]”.

Assim, deve ser deve aplicado na base de cálculo dos tributos cobrados na execução fiscal (IPTU) os descontos relativos à
Área de Preservação Permanente (APP) e Zona de Interesse Ambiental – ZIA nos percentuais estabelecidos no procedimento extrajudicial.

DO EXCESSO DE EXCUÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CDA

Sustenta o recorrente que, em razão da necessidade de adequação da base de cálculo do IPTU inscritos nas CDA ́s
1672517, 1869011, 2070752, os referidos títulos executivos devem ser declarados nulos e a execução extinta.

Tais fundamentos não merecem prosperar, isso porque, nos casos em que o Poder Judiciário reconhece o excesso de execução, estabelece a execução de parcela indevida da base de cálculo do tributo inscrito na CDA executada e o valor remanescente pode ser apurado com cálculos aritméticos, o STJ, tem entendimento pacificado no sentido de não configurar a nulidade do título e ser possível a sua retificação com a continuidade da execução fiscal já ajuizada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STJ. CDA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. NULIDADE AFASTADA. TEMA DECIDIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973 NO JULGAMENTO DO RESP 1.115.501/SP. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6. Por derradeiro, no que diz respeito à anulação da CDA diante dos excessos do débito fiscal - violação dos arts. 142, 145 e 19 do CTN, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.115.501/SP, sob a sistemática do recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que o eventual excesso de cobrança do tributo não seria suficiente para anular o título extrajudicial executivo se tal excesso pudesse ser extirpado mediante meros cálculos aritméticos. [...]”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.329.790/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.115.501/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o procedimento dos recursos repetitivos de que trata o art. 543-C do CPC, decidiu que o prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa - CDA (DJe de 30.11.2010). Com efeito,
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
em se tratando de revisão do lançamento, pelo Poder Judiciário, que acarrete a exclusão de parcela indevida da base de cálculo do tributo, o excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos, como no caso concreto
. 2. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.247.811/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 21/6/2011.)

Assim, não há que se falar em nulidade das CDA ́s executadas.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, acolher parcialmente os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal, no sentido de determinar que seja
aplicado na base de cálculo do
IPTU inscrito nas CDA ́s ns. 1672517, 1869011, 2070752,
os descontos relativos à
Área de Preservação Permanente (APP) e Zona de Interesse Ambiental – ZIA nos percentuais estabelecidos no procedimento extrajudicial, da seguinte forma: 01) ZIA 1 corresponde à 56% da área do bem, dedução de 80% do IPTU em relação a essa parcela do imóvel; 02) APP corresponde à 10,81%, da área do bem, dedução de 80% do IPTU em relação a essa parcela do imóvel.

Com o julgamento do presente recurso, inverto o ônus sucumbencial, de modo a condenar o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ao pagamento dos honorários sucumbências, o qual fixo em
10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, o que faço com fulcro no art. 85, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025